Tribunal: TJES
Processo: 5005630-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005630-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PATRICIA ROCHA BAUER
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PATRICIA ROCHA BAUER
contra a decisão (ID 1729110), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação previdenciária acidentária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Alega, em suas razões que indo para o seu trabalho de transporte coletivo no dia 08/12/2020, foi atropelada por um ciclista e com o impacto da bicicleta em seu corpo caiu no chão fraturando o seu cotovelo esquerdo.

Informa que foi encaminhada ao Hospital AFPES – Associação dos funcionários públicos do Estado do Espirito Santo, onde no dia 13/12/2020, onde realizou uma cirurgia no seu cotovelo.

Sustenta que diante da impossibilidade de exercer sua função de auxiliar de serviços gerais, da qual necessita obrigatoriamente de utilizar os dois braços, a Requerente com dor e sequelas do acidente, solicitou a prorrogação do auxílio doença junto a Autarquia no dia 03/08/2021, que equivocadamente indeferiu o pedido, informando que a Requerente estava apta ao trabalho.

Pela decisão agravada o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por entender que não há nos autos prova inequívoca acerca da ocorrência do acidente de trabalho, e consequentemente da existência de nexo causal.

Pela decisão movimento ID 1748097 o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela.

Petição de contrarrazões (ID 2009739).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PATRICIA ROCHA BAUER
contra a decisão (ID 1729110), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação previdenciária acidentária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Alega, em suas razões que indo para o seu trabalho de transporte coletivo no dia 08/12/2020, foi atropelada por um ciclista e com o impacto da bicicleta em seu corpo caiu no chão fraturando o seu cotovelo esquerdo.

Informa que foi encaminhada ao Hospital AFPES – Associação dos funcionários públicos do Estado do Espirito Santo, onde no dia 13/12/2020, onde realizou uma cirurgia no seu cotovelo.

Sustenta que diante da impossibilidade de exercer sua função de auxiliar de serviços gerais, da qual necessita obrigatoriamente de utilizar os dois braços, a Requerente com dor e sequelas do acidente, solicitou a prorrogação do auxílio doença junto a Autarquia no dia 03/08/2021, que equivocadamente indeferiu o pedido, informando que a Requerente estava apta ao trabalho.

Pela decisão agravada o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por entender que não há nos autos prova inequívoca acerca da ocorrência do acidente de trabalho, e consequentemente da existência de nexo causal.

Pela decisão movimento ID 1748097 indeferi o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela.

Petição de contrarrazões (ID 2009739).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que auxílio-doença foi cessado pela ausência de constatação, em perícia médica realizada pelo INSS, de incapacidade laborativa da Agravante.

E,

em
bora a Agravante tenha carreado aos autos atestados médicos, o teor dos referidos laudos e atestados não apontam para a incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão do benefício pleiteado.

A verdade é que
os documentos juntados aos autos não possibilitam a formação de um juízo seguro acerca da probabilidade do direito invocado, e,
as alegações realizadas pela parte recorrente
, demandam
ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.

Ademais, importante salientar que as conclusões da Junta Médica do INSS têm presunção de legitimidade, só passível de ser elidida mediante robusta prova em contrário, não sendo este o caso dos autos.

F
irme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Extrai-se dos autos que auxílio-doença foi cessado pela ausência de constatação, em perícia médica realizada pelo INSS, de incapacidade laborativa da Agravante.

2 - Em
bora a Agravante tenha carreado aos autos atestados médicos, o teor dos referidos laudos e atestados não apontam para a incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão do benefício pleiteado.

3 – Os documentos juntados aos autos não possibilitam a formação de um juízo seguro acerca da probabilidade do direito invocado, e, as alegações realizadas pela parte recorrente, demandam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.

4 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.